Tribunal: TRF3
Processo: 5021736-90.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: DAVID DINIZ DANTAS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
298/575)

5021736-90.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021736-90.2025.4.03.0000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

AGRAVANTE: F. C. G. JANUARIO BARBOSA TRANSPORTES, FLAVIA CRISTINA GENTIL JANUARIO BARBOSA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: SIDERLEY GODOY JUNIOR - SP133107-N

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: KELLY FERNANDA DE ALBUQUERQUE - SP245643-N

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COMO CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto em execução de título extrajudicial ajuizada pela Caixa Econômica Federal, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente diante da ausência de diligências úteis pela exequente por longo período. Os embargantes sustentam omissão quanto à necessidade de declaração expressa de extinção do processo executivo, nos termos do art. 924, V, do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão que reconheceu a prescrição intercorrente, mas não declarou expressamente a extinção da execução com fundamento no art. 924, V, do CPC.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado examinou de forma suficiente a controvérsia central ao reconhecer a prescrição intercorrente em razão da inércia da exequente por período prolongado, concluindo pelo esgotamento do prazo prescricional.

A extinção da execução constitui consequência lógica e necessária do reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo desnecessária a menção expressa ao art. 924, V, do CPC para que a prestação jurisdicional seja considerada completa.

A pretensão de pronunciamento literal sobre dispositivo legal ou de rediscussão do mérito não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes quando já apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O reconhecimento da prescrição intercorrente implica, por consequência lógica, a extinção da execução, ainda que não haja menção expressa ao art. 924, V, do CPC. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à obtenção de pronunciamento literal sobre dispositivos legais quando a controvérsia já foi devidamente enfrentada pelo acórdão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 924, V, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDREsp 231.137/RS, Rel. Min. Castro Filho, j. 04.03.2004; STJ, EDREsp 482.015/MS, Rel. Min. Felix Fischer, j. 26.08.2003; STJ, EDAgRg 489.753/RS, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 03.06.2003.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5021736-90.2025.4.03.0000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

AGRAVANTE: F. C. G. JANUARIO BARBOSA TRANSPORTES, FLAVIA CRISTINA GENTIL JANUARIO BARBOSA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: SIDERLEY GODOY JUNIOR - SP133107-N

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: KELLY FERNANDA DE ALBUQUERQUE - SP245643-N

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Cuida-se de embargos de declaração opostos, tempestivamente, por F. C. G. JANUÁRIO BARBOSA TRANSPORTES, FLÁVIA CRISTINA GENTIL e JANUÁRIO BARBOSA em face de decisão colegiada de agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes em face de decisão que, em execução de título extrajudicial ajuizada pela Caixa Econômica Federal - CEF, rejeitou alegação de ocorrência de prescrição intercorrente.

A Primeira Turma desta E. Corte, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento supracitado.

Os recorrentes aduzem que o acórdão se encontra eivado pelo vício da omissão.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Primeiramente, faz-se necessário considerar que os incisos I e II, do artigo 1022 do Código de Processo Civil dispõem sobre a oposição de embargos de declaração se, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão.

Destarte, impõe-se a rejeição do recurso em face da ausência de quaisquer das circunstâncias mencionadas.

Os embargantes alegam a existência de omissão no decisum embargado porque, embora tenha acolhido a tese de prescrição intercorrente, o decisum não se pronunciou sobre a extinção do processo, conforme previsto no artigo 924, V, do CPC/15.

Sustentam que a decisão judicial não abordou a necessidade de encerrar o feito com resolução de mérito, o que era necessário dada a ineficácia das diligências realizadas ao longo de nove anos, que culminaram na frustração de atos expropriatórios. A omissão em analisar a extinção do processo resulta em uma falha na prestação jurisdicional e impede que as partes obtenham uma decisão final.

Assim, requerem que os embargos sejam acolhidos, para complementar a decisão embargada e determinar a extinção do feito executivo, reconhecendo a prescrição intercorrente, que já foi devidamente demonstrada.

Uma leitura atenta da decisão embargada revela que a fundamentação utilizada é suficiente, refutando a tese de omissão. Destacou-se que o julgado enfrentou de forma exauriente a controvérsia central, qual seja, a configuração da prescrição intercorrente no caso concreto, fundamentando motivadamente o reconhecimento do lapso prescricional trienal em razão da ausência de diligências úteis pela exequente.

A alegação de omissão quanto à extinção do processo, com base no artigo 924, V, do Código de Processo Civil, carece de amparo jurídico, uma vez que a extinção da execução é consequência lógica e indissociável do reconhecimento da prescrição intercorrente, não havendo necessidade de o magistrado mencionar expressamente o dispositivo legal para que a prestação jurisdicional seja considerada plena e eficaz.

O acórdão foi claro ao pontuar que a inércia da instituição financeira, ao longo de nove anos, permitiu a consumação da prescrição, o que, por si só, resolve o mérito da lide e impõe o encerramento da marcha processual.

Ademais, a decisão ressaltou que o julgador não está adstrito a responder a todos os argumentos ou citar todos os artigos de lei invocados pelas partes quando já encontrou fundamentação suficiente para decidir a questão, conforme pacificado pela jurisprudência e pelo disposto no artigo 1.025 do CPC.

O inconformismo dos embargantes, ao pretender um pronunciamento literal sobre a extinção já implícita no reconhecimento da prescrição, demonstra nítido intuito de rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

Portanto, a decisão goza de total inteligibilidade, tendo o Tribunal se manifestado sobre os temas fundamentais para o desfecho da causa, restando prequestionada toda a matéria e advertida a parte sobre o caráter protelatório de insurgências que buscam apenas reformar o entendimento adotado por este Colegiado.

Conclui-se que a decisão embargada é clara e suficientemente fundamentada, afastando a alegação de omissão.

Assim, é imperativo que os embargos de declaração sejam desprovidos, mantendo-se a decisão anterior em sua integralidade, onde foram claramente expostas as razões que sustentam a não caracterização da prescrição intercorrente.

Em suma, razão não lhes assiste. A decisão recorrida foi cristalina.

Sob o pretexto de omissão, pretendem, os recorrentes, atribuir caráter infringente aos presentes embargos declaratórios.

No entanto, o efeito modificativo almejado somente será alcançado perante as Superiores Instâncias, se cabível na espécie.

Nesse sentido, a jurisprudência a seguir transcrita:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

I - É incompatível com a finalidade dos embargos de declaração, em princípio, a intenção de proceder ao rejulgamento da causa.

II - Ao beneficiário da assistência judiciária vencido pode ser imposta a condenação nos ônus da sucumbência. Apenas a exigibilidade do pagamento é que fica suspensa, por cinco anos, nos termos do artigo 12 da Lei n.o 1.060/50.

III - Embargos rejeitados."(EDRESP 231137/RS; Embargos de Declaração no Recurso Especial 1999/0084266-9; rel. Min. Castro Filho, v.u., j. 04.03.04, DJU 22.03.04, p. 292).

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. INADMISSIBILIDADE.

I - Os embargos de declaração, em regra, devem acarretar tão-somente um esclarecimento acerca do acórdão embargado. Noutro trajeto, caracterizado o pecadilho (omissão, obscuridade ou contradição), podem, excepcionalmente, ensejar efeito modificativo.

II - Inexistente a omissão e a contradição alegada em relação ao acórdão embargado, rejeitam-se os embargos declaratórios que, implicitamente, buscam tão-somente rediscutir a matéria de mérito.

III - Embargos rejeitados."(EDRESP 482015/MS; Embargos de Declaração no Recurso Especial 2002/0149784-8; rel. Min. FELIX FISCHER, v.u., j. 26.08.03, DJU 06.10.03, p. 303).

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CARÁTER INFRINGENTE. VÍCIO INEXISTENTE. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - A modificação de acórdão embargado, com efeito infringente do julgado, pressupõe o acolhimento do recurso em face de um dos vícios que ensejam a sua interposição, o que não ocorre na espécie.

II - Não se admite o princípio da fungibilidade recursal se presente erro inescusável ou inexistente dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência a respeito do cabimento do recurso na espécie."(EDAGA 489753/RS; Embargos de Declaração no Agravo Regimental 2002/0159398-0; rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, v.u., j. 03.06.03, DJU 23.06.03, p. 386).

Além disso, verifica-se que alega a finalidade de prequestionamento da matéria, mas, ainda assim, também deve ser observado o disposto no artigo 1.022 do CPC, o que, "in casu", não ocorreu.

Nessa esteira, destaco:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE - MATÉRIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL - ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC - OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - CARÁTER INFRINGENTE - IMPOSSIBILIDADE.

- Nítido é o caráter modificativo que a embargante, inconformada, busca com a oposição destes embargos declaratórios, uma vez que pretende ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese.

- Não há contradição no v. julgado embargado ao entender pela inexistência de violação ao artigo 535 do Código de Processo Civil e não conhecer a questão de fundo em razão da matéria ter sido decidida com base em fundamentos eminentemente constitucionais pela Corte de origem.

- "Não viola o artigo 535 do CPC, nem importa negativa de prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, entretanto, fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia posta" (REsp 529.441/RS, DJ de 06/10/2003, Rel. Min. Teori Albino Zavascki).

- Ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, não é possível conferir efeitos infringentes ao julgado por meio dos embargos de declaração.

- Ao Superior Tribunal de Justiça, pela competência que lhe fora outorgada pela Constituição Federal, cumpre uniformizar a aplicação da legislação federal infraconstitucional, sendo-lhe defeso apreciar pretensa violação a princípios albergados na Constituição Federal e a outros dispositivos da Lei Maior. Na mesma linha, confira-se EDREsp 247.230/RJ, Rel. Min. Peçanha Martins, in DJ de 18.11.2002. - embargos de declaração rejeitados." (STJ, 2a Turma, Proc. no 200300354543, Rel. Franciulli Netto, DJ 08.03.2004, p. 216).

"PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DE PROVA - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE OU OMISSÃO - CARÁTER INFRINGENTE - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO.

I - Não é possível, em sede de embargos de declaração, o reexame de prova, por revestir-se de nítido caráter infringente, mormente quando o acórdão embargado se mostrou claro e taxativo no exame das provas documentais oferecidas.

II - O acórdão embargado limitou-se a avaliar o conjunto probatório, e não esta ou aquela prova de maneira isolada, de molde a se concluir que não há sustentação na irresignação apresentada.

III - Mesmo que possível o prequestionamento com fundamento na Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça os embargos declaratórios opostos com esta finalidade, devem observar os pressupostos previstos no artigo 535, do Código de Processo Civil

IV - Embargos rejeitados". (TRF3, Proc. no 95030838258, 5a Turma, Rel. Juíza Suzana Camargo, DJU: 10.02.2004, p. 350).

Ressalto, ainda, que o magistrado não está obrigado a pronunciar-se expressamente sobre todas as alegações da parte. Imprescindível, sim, que no contexto do caso concreto decline motivadamente os argumentos embasadores de sua decisão.

No presente caso, foram analisadas todas as alegações constantes do recurso capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no decisum recorrido.

Ademais, é desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados, para fins de prequestionamento, porquanto o exame da questão, à luz dos temas invocados, é mais do que suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores.

Aliás, é possível afirmar que o disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil reforça o entendimento ora esposado.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

Saliento que eventuais embargos de declaração opostos com o intuito de rediscutir as questões de mérito já definidas no julgado serão considerados meramente protelatórios, cabendo a aplicação de multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COMO CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto em execução de título extrajudicial ajuizada pela Caixa Econômica Federal, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente diante da ausência de diligências úteis pela exequente por longo período. Os embargantes sustentam omissão quanto à necessidade de declaração expressa de extinção do processo executivo, nos termos do art. 924, V, do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão que reconheceu a prescrição intercorrente, mas não declarou expressamente a extinção da execução com fundamento no art. 924, V, do CPC.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado examinou de forma suficiente a controvérsia central ao reconhecer a prescrição intercorrente em razão da inércia da exequente por período prolongado, concluindo pelo esgotamento do prazo prescricional.

A extinção da execução constitui consequência lógica e necessária do reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo desnecessária a menção expressa ao art. 924, V, do CPC para que a prestação jurisdicional seja considerada completa.

A pretensão de pronunciamento literal sobre dispositivo legal ou de rediscussão do mérito não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes quando já apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O reconhecimento da prescrição intercorrente implica, por consequência lógica, a extinção da execução, ainda que não haja menção expressa ao art. 924, V, do CPC. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à obtenção de pronunciamento literal sobre dispositivos legais quando a controvérsia já foi devidamente enfrentada pelo acórdão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 924, V, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDREsp 231.137/RS, Rel. Min. Castro Filho, j. 04.03.2004; STJ, EDREsp 482.015/MS, Rel. Min. Felix Fischer, j. 26.08.2003; STJ, EDAgRg 489.753/RS, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 03.06.2003.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DAVID DANTAS

Relator do Acórdão